Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0703960-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 180991004 dos autos originários n. 0713358-90.2022.8.07.0020) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora efetivada via sistema SISBAJUD, para determinar o desbloqueio dos valores encontrados na conta-vinculada da executada, aqui agravada. Fundamentou o juízo singular: Primeiramente, incumbe destacar que a jurisprudência do Eg. TJDFT é uníssona no sentido de que “os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade empresarial compõem seu próprio patrimônio. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários.” (Acórdão 1785736, 07349502220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, as circunstâncias do caso concreto divergem da hipótese acima, na medida em que, pelo teor do ofício encaminhado pelo órgão da Advocacia Geral da União, a verba constrita se destina exclusivamente ao pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da executada que trabalham em regime de terceirização para a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, sobre os quais a parte devedora não possui qualquer ingerência. Assim, restando claramente demonstrado que os valores penhorados no ID 142619735 se destinam à garantia de direitos fundamentais trabalhistas previstos no art. 7o da CF/88, mostra-se incabível a penhora de tais verbas, em virtude do considerável prejuízo a terceiros alheios à relação processual. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD no valor de R$ 64.398,01, junto ao CECM SICOOB EXECUTIVO (ID 142619735 - Pág. 4). A exequente-agravante sustenta que a “conta vinculada bloqueada é uma forma diferida de pagamento, pois antecipa o pagamento de evento futuro, que só possibilita a utilização do recurso com o aperfeiçoamento do evento, devendo atender aos arts. 40, inc. XIV e 55, inc. III, da Lei n. 8.666/98”. Afirma que a indisponibilidade dos recursos existentes na conta-depósito vinculada não é para os credores, mas sim para o titular da conta, que não pode utilizar os recursos ali depositados. Expõe que as quantias penhoradas constituem patrimônio da parte agravada e não um fundo de reserva. Pede a concessão da liminar “para que seja obstado o levantamento da penhora e a liberação dos valores” e, ao final, a reforma da decisão, deferindo-se a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, a conta na qual ocorreu o bloqueio se trata de conta-depósito vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada, aqui agravada, em regime de terceirização para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e, por isso, a quantia é impenhorável, por se tratar de conta bloqueada para movimentação. Nesse sentido, a nota técnica expedida pela FUNAI (id. 176049785 na origem) informando que “a Conta-Depósito Vinculada faz parte do Plano de Controle Interno, aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13o (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, sendo totalmente vedada qualquer movimentação por parte da contratada, conforme a Instrução Normativa no 05/2017”. Com efeito, não cabe manter a penhora sobre valores da conta-depósito em questão, mormente porque destinam exclusivamente ao pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários contratados, não possuindo a executada-agravada qualquer ingerência sobre os ativos ali previstos. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator